Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE omissão.
1. Não há omissão no acórdão, no qual foram analisadas todas as alegações aduzidas, devendo a discussão sobre a possibilidade de partilha do imóvel deve ser travada em sede própria, não sendo objeto da ação possessória.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.